Tribunal: STF
Processo: RE 1348018
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-05
Data de publicação: 2022-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O recurso extraordinário foi interposto pelo Estado do Rio de Janeiro, com fundamento em permissivo constitucional, contra acórdão do Tribunal de origem, que restou assim ementado: 



    AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. Decisão agravada que transferiu o ônus financeiro relativo ao adiantamento dos honorários periciais à Fazenda Pública. Incidência do art. 18 da Lei n. 7.347/85. Perícia requerida pelo Ministério Público. Aplicação da lei específica. Sumula 232 do STJ e Tema 510 do STJ entendimento firmado em sede de recurso repetitivo. Ministério Público na ação civil pública que atua em nome do interesse público e da tutela coletiva, não sendo cabível que a referida instituição arque com o pagamento de honorários periciais. Da mesma forma não é possível se exigir que o perito exerça seu trabalho sem receber a devida remuneração e nem transferir esse encargo antecipadamente ao réu neste momento. A entrada em vigor do atual Código de Processo Civil não teve o efeito de superar o entendimento do julgamento repetitivo. Precedentes do STJ e desta Corte. Decisão que se mantém. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO. 



    Em suas razões recursais, o recorrente, em síntese, alega violação aos arts. 5º, LV, 127, caput e § 1º, 132, 165, § 5º, I, e 168 da Constituição Federal sustentando que “o CPC/2015 (artigo 91) expressamente passou a conferir tratamento destacado entre Parquet e Fazenda Pública e, desta feita, a reconhecer a autonomia do Ministério Público em relação à Fazenda Pública para fins de responsabilidade nas despesas processuais, o que, naturalmente, decorre da autonomia administrativa, financeira e orçamentária de que o Ministério Público é beneficiário, ao contrário do que ocorre em relação aos outros órgãos do Estado. Assim, agora, por expressa disposição de lei, o Ministério Público, se vencido, arcará diretamente com os honorários periciais a que der causa, através de suas dotações orçamentárias próprias”.



    É o relatório. Decido.



    2. De início, importante pontuar que esta Suprema Corte, no julgamento do ARE 748.371 RG, Relator o ministro Gilmar Mendes, Tema n. 660, entendeu ser destituída de repercussão geral a questão atinente à suposta ofensa aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, por tratar-se de litígio relativo à matéria infraconstitucional.



    Para além disso, o Tribunal a quo se baseou na análise de legislação infraconstitucional ao consignar que a Lei nº 7.347/1985 dispõe de regime especial de custas e despesas processuais, e, por conta de sua especialidade, a referida norma se aplica à Ação Civil Pública, derrogadas as normas gerais do Código de Processo Civil.



    Vê-se, desse modo, que para dissentir do acórdão recorrido seria necessário o reexame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, o que caracteriza como indireta ou reflexa a suposta ofensa ao texto constitucional. 



    Em casos fronteiriços, há, entre outros, os seguintes precedentes (com meus grifos): 



    AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA PROPOSTA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PERICIAIS. ÔNUS IMPOSTO AO ENTE FEDERATIVO AO QUAL O PARQUET ESTÁ VINCULADO. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. APLICABILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    (RE 1.223.525 AgR, ministro Luiz Fux, DJe de 19 de novembro de 2022 – com meus grifos)



    DIREITO PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS PERICIAIS. CUSTEIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 2º, 5º, LIV, 127, 150, IV, 165, 167, II, E 168 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. SÚMULAS NºS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. 



    1. Cristalizada a jurisprudência desta Suprema Corte, nos termos das Súmulas nºs 282 e 356/STF: “Inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”, bem como “ O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”. 



    2. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, bem como a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “ a”, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 



    3. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 



    4. Agravo interno conhecido e não provido. 



    (ARE 1.312.658 AgR, ministra Rosa Weber, DJe de 15 de junho de 2021 – com meus grifos) 



    3. Em face do exposto, não conheço do recurso extraordinário.



    Quanto aos honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente, motivo por que, na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior – como na espécie dos autos –, a sua incidência é indevida.



    4. Publique-se.



Brasília, 5 de abril de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator